Tribunal: TJSP
Processo: 1500736-44.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Lesão corporal leve e Descumprimento de medida Protetiva – Agressões contra companheira, causando-lhe lesões – Art. 129, § 9o, do Código Penal e art.24-A da lei 11.343/06 – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Condenação e pena mantidas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500736-44.2019.8.26.0594, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
RODRIGO ALEXANDRE AFONSO VACCHI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-44.2019.8.26.0594 - Lençóis Paulista - VOTO No 1035 2/9
Voto no 1035
APELAÇÃO No 1500736-44.2019.8.26.0594
COMARCA: Lençóis Paulista 3a Vara Judicial
APELANTE: Rodrigo Alexandre Afonso Vachi
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ EM PRIMEIRO GRAU: Dr. José Luis Pereira Andrade
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Lesão corporal leve e
Descumprimento de medida Protetiva
Agressões contra
companheira, causando-lhe lesões Art. 129, § 9o, do Código
Penal e art.24-A da lei 11.343/06 Materialidade e autoria
suficientemente comprovadas nos autos Condenação e pena
mantidas RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Rodrigo
Alexandre Afonso Vachi, contra a r. sentença de fls. 228/237 que o declarou
incurso nos artigos 129, § 9o do Código Penal e 24-A, da Lei11.340/2006, na
forma do art. 69, do Código Penal, condenando-o à pena total de 01 (um)
ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
Inconformado,
apela
o
réu
(fls.
253/256)
sustentando que o contexto probatório não é suficiente para embasar uma
condenação.
O recurso foi recebido e respondido (fls. 285/288).
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo interposto (fls. 295/301).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-44.2019.8.26.0594 - Lençóis Paulista - VOTO No 1035 3/9
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 26 de junho de
2019, por volta das 16h00min, na Rua Paraguai, no 833, Jardim Alvorada, na
cidade e comarca de Lençóis Paulista, RODRIGO ALEXANDRE
AFONSO VACCHI, ora apelante, prevalecendo-se de relação doméstica e
familiar, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira C.L.,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme ficha de
atendimento médico à fls. 32. Consta, também, que nas idênticas condições
de tempo e local, o apelante descumpriu decisão judicial, a qual deferiu
medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06. Conforme foi
apurado, a vítima possuía uma medida protetiva de urgência no
1500231-53.2019.8.26.0594 expedida pela 3a Vara Cumulativa, em desfavor
do denunciado.
O recurso não merece prosperar.
A materialidade do delito restou comprovada pelo
Boletim de Ocorrência de fls.8/10, pelo laudo de exame de corpo de delito
(fls. 209/210), pelos boletins de ocorrência de fatos anteriores (fls. 73/108) e
pelas demais provas colhidas.
A autoria, por sua vez, é certa e inconteste.
Com efeito, o acusado em solo policial manteve-se
em silêncio. Em Juízo, negou os fatos imputados à ele, afirmando que iria se
mudar para Campinas com a vítima. Esclareceu que a vítima mentiu que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-44.2019.8.26.0594 - Lençóis Paulista - VOTO No 1035 4/9
morava com a avó, ocasião onde pulou o muro, caindo sozinha, iniciando-se
uma discussão, não tendo provocado qualquer lesão.
Malgrado a aludida versão exculpatória, frise-se,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária, nessa
linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não incriminação,
especialmente porque não trouxera qualquer álibi revestido de adminiculo
probatório e que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do
disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
Pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai
em sentido contrário ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um
único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma,
as palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao
consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.
Por sua vez, a vítima C.L., em ambas as fases
confirmou haver sido agredida pelo réu, relatando que já é o terceiro auto de
prisão em flagrante lavrado contra o autor, tendo ele sido preso por duas
vezes. Esclareceu que ele foi colocado em liberdade em 06 de junho de 2019
através do processo 1500231-53.2019.8.26.0594 onde foi concedida medida
protetiva. Na data dos fatos, o apelante pulou o muro de sua casa e, indo em
sua direção, disse “ te achei” . Ato continuo, correu para dentro da casa e
tentou trancar a porta, sendo que o réu conseguiu colocar o braço ao lado da
porta entreaberta e agarrá-la pelo pescoço. Afirmou que tudo foi presenciado
por seu filho, de cinco anos, que estava desesperado. Relatou que o réu dizia
que, dessa vez, iria matá-la, bem como “se não fosse dele, não seria de mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-44.2019.8.26.0594 - Lençóis Paulista - VOTO No 1035 5/9
ninguém”, arrastando-a para o quintal e, de posse de um pedaço de cabo de
vassoura, desferiu-lhe uma paulada no braço esquerdo. Conseguiu se soltar,
pegou seu filho e tentou correr para a rua, mas o réu a alcançou e a derrubou
em um degrau da escada ali existente. Populares na rua começaram a gritar
que a polícia estava chegando, quando então ele gritou: “de novo?”. Então
pulou o muro e fugiu, sendo que a policia chegou minutos depois,
conseguindo detê-lo. Sustentou que, desde o dia em que o réu foi colocado
em liberdade, não leva seu filho na escola e deixou de sair de casa, vivendo
com medo constante e receio que algo de mal venha realmente a lhe
acontecer.
A respeito da relevância do depoimento da vítima,
sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova, vale conferir
julgados do C. STJ:
“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO PRATICADA
EM RAZÃO DO GÊNERO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DA VARA
ESPECIALIZADA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DA SUMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, tratando-se de crime
cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher, motivado pelo gênero ou vulnerabilidade da ofendida em razão
da sua condição de mulher, a competência para o processamento da
ação penal é da Vara especializada, tal como estabelece a Lei n.
11.340/06. 2. Tendo as instâncias ordinárias concluído, com base nos
elementos de prova carreados aos autos, que o crime praticado foi
motivado por questões de gênero, considerando que a vítima estaria em
situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino, para se chegar à
conclusão diversa do julgado seria necessário o revolvimento de todo o
acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a palavra da
vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por
outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie. 4. Agravo
regimental desprovido” (AgRg no AREsp 936.222/MG, Rel. Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-44.2019.8.26.0594 - Lençóis Paulista - VOTO No 1035 6/9
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
07/11/2016)
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se
tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a
mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento
de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados,
em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de
vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. 2. No
caso, verifica-se que as medidas impostas foram somente para manter
o dito agressor afastado da ofendida, de seus familiares e de eventuais
testemunhas, restringindo apenas em menor grau a sua liberdade. 3.
Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física
da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, atende
aos mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a decisão que
restringe moderadamente o direito de ir e vir do último. 4. Recurso em
habeas corpus improvido” (RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe
25/11/2013)
Os policiais Militares Rodolfo Rafael Laviso
Rodrigues e Marcelo Tarossi, relataram que populares os acionaram via
COPOM e, ao chegarem no local, a vítima explicou que o apelante havia
invadido sua casa e a agredido. Esclareceram que o filho da vítima, uma
criança, estava em choque na frente da casa quando chegaram. Localizaram o
réu na residência de um parente, tendo ele afirmado que se a vítima não
ficasse com ele não fiaria com mais ninguém.
Acrescente-se, ainda que, apesar do laudo pericial
tenha sido realizado posteriormente, a ficha de atendimento médico enviado
pelo nosocômio dá conta do atendimento hospitalar da ofendida na data dos
fatos, e o laudo pericial foi embasado nas informações ali fornecidas.
As lesões descritas no parecer aduz que são
ferimentos característicos de pessoa efetivamente agredida, sendo que, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-44.2019.8.26.0594 - Lençóis Paulista - VOTO No 1035 7/9
outro lado, não houve constatação de qualquer lesão sofrida pelo acusado, o
que também contribui para deitar por terra a justificativa que apresentou.
Ademais, anote-se a existência de outros boletins de
ocorrência relacionados as partes aqui mencionadas (fls.73/108), todos por
crimes cometidos em âmbito doméstico, demonstrando que não foi a primeira
vez que o acusado agrediu a sua companheira.
Note-se que nas razões recursais se procura
sustentar que se tratou de agressões mútuas. Porém, tal versão perde a
credibilidade ao ser comparada, não só com as palavras da vítima, mas
também em razão das declarações do próprio acusado e das lesões
verificadas.
Ademais, ainda que hipoteticamente se admitisse
alguma investida por parte da ofendida (o que se menciona meramente ad
argumentandum), inviável seria o reconhecimento de moderação no uso dos
meios necessários para repelir injusta agressão. Repita-se que, segundo o
parecer médico, houve, sim, a constatação dos ferimentos sofridos pela
vítima, típicos de quem sofre agressão. A prova médica é inequívoca e
demonstra, objetivamente, que a ofendida foi, mesmo, lesionada.
Tem-se, enfim, que o acusado, pessoa do sexo
masculino, na força da idade, provocou na ofendida comprovadas lesões, sem
demonstração de que agiu nos limites do necessário para repelir injusta
agressão. Ao contrário, a prova é no sentido de que foi mesmo sua a iniciativa
de agredir, o que deita por terra a alegação de legítima defesa.
Nesse contexto, a versão do apelante de que não
tomou a iniciativa de agredir e de que se tratou de agressões iniciadas pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-44.2019.8.26.0594 - Lençóis Paulista - VOTO No 1035 8/9
vítima e ela se machucou ao cair no chão, não se sustenta nos autos.
Em suma, é de se ter por confirmada as imputações
descritas na denúncia, sem a demonstração efetiva de qualquer excludente de
ilicitude, cuja prova seria ônus defensivo.
A prova trazida aos autos é robusta e suficiente para
ensejar a condenação. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência
probatória em relação aos delitos tipificados no artigo 129,§ 9o do CP e artigo
24-A da Lei 11.340/06 do qual o apelante tinha pleno conhecimento.
Em
relação
a
eventual
alegação
de
Inconstitucionalidade do artigo 24-A da Lei 11.340/06 tem-se que a
denominada Lei Maria da Penha, foi julgada constitucional pelo STF,
portanto, não se permite a aplicação nos casos de violência doméstica e
familiar conta a mulher, baseada no gênero, de nenhum dos institutos da Lei
9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais) - (Ação
Declaratória de Constitucionalidade - ADC 19 (2007) - Declaração de
Constitucionalidade dos arts. 1.o, 33 e 41, da Lei - Ação Direta de
Inconstitucionalidade ADI 4424 (2010).
Recentemente, a Lei 11.340/06 (Lei Maria da
Penha), que traz mecanismos para o combate à violência doméstica e familiar
contra a mulher, foi alterada pelas leis 13.641/18 e 13.505/17 e com a
mudança na Lei Maria da Penha, ocorreu a chamada superação legislativa da
jurisprudência ou reação legislativa. Agora a conduta inequivocamente
configura crime (artigo 24-A). Desde que o agressor tenha sido intimado e
ainda assim resolva desrespeitar a medida protetiva imposta.
Em face de todo o expendido, tem-se que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-44.2019.8.26.0594 - Lençóis Paulista - VOTO No 1035 9/9
condenação do apelante realmente se impunha, não havendo que se cogitar a
absolvição por insuficiência probatória, como deseja a D. Defesa.
Por fim, no tocante à pena e ao regime de
cumprimento fixado, não houve irresignação da defesa, o que torna
despicienda a apreciação desta matéria. De qualquer forma, a pena e o regime
foram fundamentados e fixados adequadamente, não comportando reparos.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, ficando a r. sentença mantida, tal qual lançada
pela magistrada de 1o Grau.
FÁTIMA GOMES
Relatora